Tribunal: TJDFT
Processo: 0745258-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745258-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Thiago Brandão da Silva contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação do Distrito Federal e homologou o cálculo de ID no 205757403 (autos no 0711983- 89.2024.8.07.0018, ID no 206532275). 2. O agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 3. Conforme despacho de ID no 65482048, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 65962812). 5. Por essa razão, a gratuidade de justiça foi indeferida e o agravante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 65976051). 6. Contudo, novamente o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 66428634), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 66958169). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 10. O agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 65976051), contudo, não realizou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, conforme certidões de ID no 66428634 e 66958169. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO